Tribunal: TJPA
Processo: 0825984-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0825984-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDILSON DE JESUS LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO Nº
0
825984-15.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
EDILSON DE JESUS LOPES

REPRESENTANTE LEGAL:

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
-
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PENITENCIÁRIA. INVIABILIDADE POR SUPERLOTAÇÃO E AUSÊNCIA DE VAGAS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por Edilson de Jesus Lopes contra decisão que indeferiu transferência para Comarca de Itaituba-PA, em razão de inviabilidade informada pela SEAP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se o indeferimento do pedido de transferência: a) careceu de fundamentação suficiente; b) o direito à transferência é garantido pela Lei de Execução Penal; c) a proximidade familiar constitui fator relevante para a ressocialização; a justificativa de "inviabilidade" seria genérica e insuficiente; (d) deveria ser imposto à SEAP um plano de ação coercitivo com prazo improrrogável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à transferência para unidade próxima aos familiares não é absoluto, devendo respeitar a conveniência administrativa e as informações técnicas da SEAP sobre superlotação e ausência de vagas (art. 66, V, LEP).
4. O Juízo a quo diligenciou adequadamente, consultando a SEAP, e adotou medida proporcional ao determinar inclusão em lista de espera com reavaliação a cada 120 dias, preservando a eficiência, segurança institucional e direitos do apenado (art. 41, X, LEP), sem interferência indevida na administração penitenciária.
5. Jurisprudência pacífica do STJ e TJPA corrobora que o magistrado não pode compelir transferência ante superlotação notória, salvo risco concreto não demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e improvido, em conformidade com parecer ministerial.
Tese de julgamento: O pedido de transferência penitenciária não configura direito subjetivo absoluto, sujeitando-se à viabilidade administrativa e às condições estruturais do sistema prisional; o indeferimento motivado, com providências alternativas como lista de espera, atende aos princípios da separação de poderes, eficiência e segurança, nos termos da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, 66, V e 103;
Jurisprudência relevante citada:
STJ
, RHC nº 104.654/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/06/2018, DJe 29/06/2018;

TJPA
, Agravo nº 5161904, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 17/05/2021; TJPA, Agravo em Execução Penal, Rel. Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0
825984-15.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
EDILSON DE JESUS LOPES

REPRESENTANTE LEGAL:

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM
-
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
EDILSON DE JESUS LOPES
, objetivando reformar a r. decisão (id.31933689) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de transferência do apenado para Comarca de Itaituba-PA, em razão de inviabilidade informada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Em suas
razões
, (id.31933685), a defesa alegou que o indeferimento do pedido de transferência do apenado à Comarca de Itaituba-PA, careceu de fundamentação suficiente. Sustenta, em síntese, que: (a) o direito à transferência é garantido pela Lei de Execução Penal; (b) a proximidade familiar constitui fator relevante para a ressocialização; (c) a justificativa de "inviabilidade" seria genérica e insuficiente; (d) deveria ser imposto à SEAP um plano de ação coercitivo com prazo improrrogável.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a transferência para Comarca de Itaituba-PA.

Juntou documentos.

Em sede de
contrarrazões
, (id.31933688), o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, (id.31933690), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada, nos termos do art. 589, do CPP, por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum.

Nesta
Superior Instância
, (id.33464979), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo advogado constituído em favor de
EDILSON DE JESUS LOPES
, objetivando reformar a r. decisão (id.31933689) proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penal Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
, que
indeferiu
o pedido de transferência do apenado para Comarca de Itaituba-PA, em razão de inviabilidade informada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que negou a transferência do apenado para a Comarca de Itaituba-PA, tendo em vista a inviabilidade informada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -SEAP.

Em que pese as razões defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar.

In casu
, o apenado requereu transferência para Comarca de Itaituba-PA, sob o fundamento que o apenado tem direito de cumprir pena próximo onde reside seus familiares.

A SEAP, por meio de Ofício, comunicou a impossibilidade de transferência, em razão de superlotação carcerária e ausência de vagas na unidade indicada.

Desta feita, vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria-SEAP visa efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, do internado e do preso provisório, observando a promoção da cidadania, a dignidade humana e os direitos e garantias fundamentais.

Verifica-se dos autos que o Juízo de origem diligenciou regularmente, determinando a consulta à Secretaria de Administração Penitenciária acerca da viabilidade de transferência pretendida. Em resposta, a SEAP informou a
impossibilidade de efetivação da medida
, diante da superlotação e da ausência de vagas na unidade indicada.

A decisão agravada, diante desse cenário,
indeferiu o pedido
, mas, de modo proporcional e razoável, determinou a inclusão do apenado em
lista de espera
, para que a transferência seja concretizada tão logo haja disponibilidade, com reavaliação periódica após 120 dias.

A medida encontra respaldo no princípio da
separação de poderes
, na medida em que a gestão do sistema penitenciário é atribuição administrativa, competindo ao Juízo da execução evitar interferência indevida na organização interna das unidades prisionais (art. 66, V, da LEP).

A jurisprudência é firme no sentido de que o magistrado não pode compelir a Administração a realizar transferência sem que haja condições estruturais mínimas, especialmente quando há informação técnica indicando
superlotação
, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da segurança institucional.

Nesse sentido:

“Compete à Administração Penitenciária avaliar a viabilidade de transferência do preso, considerando a disponibilidade de vagas e as condições estruturais do sistema, não cabendo ao Judiciário determinar remoção quando há informação técnica de superlotação.”
(STJ, RHC 104.654/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Nesse mesmo entendimento colaciona abaixo julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
TRANSFERÊNCIA
DE ESTABELECIMENTO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A
transferência
do apenado está sujeita a oportunidade e conveniência da administração. Assim o art. 103 da LEP não é direito absoluto. Decisão devidamente fundamentada e subsidiada nas informações prestadas pela SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), informando que além da ausência de vaga aduz que o agravante é classificado com o perfil perigoso e incompatível com o nível de segurança da Casa Penal pretendida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade.

(TJ-PA Agravo de Execução, Acórdão nº 5161904, relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado 17/05/2021)

EMENTA:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL – TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE TUCURUÍ/PA – SUPERLOTAÇÃO/INEXISTÊNCIA DE VAGA – INFORMAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA - INDEFERIMENTO – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA FICAR CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR, NÃO SE TRATA DE DIREITO ABSOLUTO QUANDO NÃO CONTRARIA NORMA ESPECÍFICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, PODENDO, ASSIM, O JUÍZO COMPETENTE INDEFERIR PLEITO NESSE SENTIDO. INVIÁVEL A TRANSFERÊNCIA DO ORA RECORRENTE, POIS HÁ SUPERLOTAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL DE TUCURUÍ/PA, PARA ONDE QUER IR, ESTANDO COM A LOTAÇÃO CARCERÁRIA DE 459% ACIMA DE SUA CAPACIDADE, SEM VAGA, DE MODO QUE A COLÔNIA AGRÍCOLA DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA, ONDE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO, LHE OFERECE MELHORES CONDIÇÕES. TAIS MOTIVOS REVELAM A INCONVENIÊNCIA DA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JÁ QUE CASO CONCRETIZADO IMPLICARIA INTERFERÊNCIA EM QUESTÕES ATRELADAS À PRESERVAÇÃO DA SALUBRIDADE E DA SEGURANÇA PRISIONAL, O QUE LEGITIMA O INDEFERIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. PRECEDENTES DO STJ –
AGRAVO
DESPROVIDO – UNÂNIME.

(TJ-PA Agravo de Execução, Acórdão nº, relator Des. Leonan Gondim da Cruz Júnior, julgado 21/03/2022)

De igual modo, não se observa ilegalidade ou abuso na decisão recorrida, pois o Juízo adotou providência adequada e proporcional diante das limitações apresentadas, mantendo a possibilidade futura de transferência e assegurando ao apenado o direito de visita, nos termos do art. 41, X, da LEP.

Destaca-se que a superlotação carcerária é fato notório e tem sido reconhecida pelos tribunais como elemento a ser considerado na análise de pedidos de transferência, não havendo direito subjetivo imediato do apenado à remoção para unidade específica, salvo hipóteses excepcionais de risco concreto ou violação a direitos fundamentais, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.

Assim, a decisão recorrida se mostra
adequada, motivada e compatível
com os limites estruturais do sistema penitenciário, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

DESA.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2026